Tribunal: TJMT
Processo: 1014897-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1014897-72.2019.8.11.0000
RECORRENTES: EDILAINE ROSALINA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS
RECORRIDOS : UMBERTO LEOPOLDO MARQUES NASCIMENTO E OUTROS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Edilaine Rosalina da Silva dos Santos e outros (ID-31277490) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-28948989):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PETIÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 995 C/C 1.019, I DO CPC E ART. 300 DO MESMO DIPLOMA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo, é imprescindível que a parte postulante demonstre de forma clara a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. A ausência de tais elementos implica no indeferimento do pedido.
No caso, verifica-se que na petição inicial do Agravo de Instrumento os Recorrente não demonstraram, de forma alguma, a presença de fatos novos que possam respaldar a mudança da decisão recorrida, de modo que não há falar em sua reforma.
Pelo contrário, na tentativa de conquistar o efeito suspensivo pretendido, revolveu com idênticos argumentos das razões do Instrumental, sem a demonstração da probabilidade do direito.
É de se concluir, nessa conjuntura, que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar o entendimento adotado na decisão atacada.” (AGRAVO INTERNO DO RAI n. 1014897-72.2019.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019).
Em sede de Recurso Especial, alega violação do disposto no art. 554, §1o e artigo 561 ambos do CPC.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
E ainda, verifica-se que a decisão de Primeiro Grau que é discutida nos autos foi proferida de forma liminar (precária), atraindo o óbice previsto na Súmula n. 735 do STF.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se as partes adversas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III